Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-94.2022.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-94.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 21.903.108/0001-64 (APELANTE), CLAUDIA VIGINOTTI MILANES - CPF: 893.908.069-68 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR GHIRALDI - CPF: 209.910.029-20 (ADVOGADO), SILVIA DE CASSIA SOUZA GHIRALDI - CPF: 030.273.716-22 (ADVOGADO), Oficial José Carlos Ferreira dos Santos (APELADO), SARAH THIEMY KAWATO DOS SANTOS - CPF: 046.129.161-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 529.569.469-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PLEITO DE DESCONTO SOBRE O VALOR DOS EMOLUMENTOS PARA REGISTRO EM TABELIONATO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E/OU RECUSA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A mera comunicação do resultado do exame de custas, sem que haja a imposição de exigência ou a recusa expressa de direito, não configura ato coator que possa justificar a utilização da via do mandado de segurança.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
OBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000774-94.2022.8.11.0087 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
REGISTRADOR OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que “
de fato o título apresentado para exame e cálculo deve ser, tão somente, analisado pelo Registrador quanto à sua legalidade, efetuando o cálculo dos emolumentos, sendo o resultado da análise e cálculo, apenas fator informativo, inexistindo indeferimento. Ocorre que justamente a análise e seu resultado, informados à Apelante, ofenderam seu direito ao desconto previsto na Tabela C da Lei Estadual no 7.550/2001)”.

Aduz que os orçamentos feitos não contemplam o desconto previsto na tabela de emolumentos (descontos de 50% sobre a tabela C da Lei Estadual n. 7.550/2001) e que o Provimento n. 42/2020 dispõe no artigo 212 sobre a aplicação do desconto.

Sustenta que “
o Provimento no 45 de 15 de dezembro de 2.021, atualizou os valores praticados pelos serviços notariais e registrais do Estado do Mato Grosso, mantendo a nota no item 26, que dispõe acerca do direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) para os registros de contratos particulares de compromisso de venda e compra, oriundos de loteamentos ‘inscritos’ nos termos do Decreto no 58/37 e legislação posterior aplicável à espécie
”.

Argumenta que “
a Lei no 6.766/79 é hoje o principal diploma normativo em âmbito federal sobre parcelamento do solo urbano, tendo aplicação somente aos parcelamentos para fins urbanos5 (enquanto o Decreto-Lei 271/67 cuidou apenas do loteamento de imóveis urbanos)”.

Com base nesses fundamentos, pugna

pelo provimento do recurso para conceder a segurança pleiteada.

Contrarrazões no Id. 206296889, em que a parte suscitou a inadequação da via eleita e, no mérito, pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 208891692).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
OBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000774-94.2022.8.11.0087 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
REGISTRADOR OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem consignou o seguinte:

“
Diante das informações prestadas pelo impetrado, entendo que não assiste razão a parte impetrante, já que o Item 26 da Tabela de Emolumentos da CGJ do TJMT estabelece a regra da cobrança de emolumentos para os casos de registro de loteamentos; o Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937 foi revogado tacitamente pela Lei 6.766/1979, sendo que o desconto aplicável apenas para imóveis rurais, e a parte impetrante pretende utilizá-lo em imóveis urbanos.

Afora isso, bem afirmou o impetrado que não há parcelamento urbano nesta cidade que tenha sido projetado, aprovado pelo Município e registrado em Cartório com base na norma de 1939, e que a matrícula imobiliária só foi criada pela Lei no 6.015/1973.

Assim, não se pode dizer que houve violação a direito líquido e certo do impetrante, ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo impetrado.”
(Id. 206296883).

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência do direito à aplicação do desconto de 50%, previsto na tabela de emolumentos, aos registros de loteamentos urbanos, nos moldes estabelecidos para os registros de contratos de compromisso de compra e venda.

Inicialmente,
quanto à preliminar de inadequação da via eleita
, cumpre destacar que o procedimento administrativo de dúvida, previsto no artigo 198 da Lei n. 6.015/1973, possui natureza exclusivamente administrativa, desprovido de qualquer efeito suspensivo imediato. Por essa razão, tal procedimento não se enquadra nas hipóteses legais que impedem a impetração do mandado de segurança.

A esse respeito, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “
a legislação possibilita o questionamento do ato administrativo por meio do “procedimento da suscitação de dúvida”; contudo, essa faculdade não pode obstar o manejo do Mandado de Segurança, caso estejam presentes os seus requisitos, e desde que não haja vedação legal ao uso dessa via. Novamente, vale reproduzir o disposto no art. 5o da Lei 12.016/2009 – ressaltando-se, desde já, que o caso em análise não se enquadra em nenhuma das três vedações ali mencionadas
” (STJ, REsp n. 1.932.623, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/08/2021).

De outro lado, não se vislumbra a existência de ato coator no caso, porquanto o requerimento de exame e cálculo de custas limitou-se à solicitação do cálculo (Id. 206296856), inexistindo qualquer ato decisório pela autoridade apontada como coatora.

Como salientado pela própria parte apelante em suas razões recursais, “
de fato o título apresentado para exame e cálculo deve ser, tão somente, analisado pelo Registrador quanto à sua legalidade, efetuando o cálculo dos emolumentos, sendo o resultado da análise e cálculo, apenas fator informativo, inexistindo indeferimento
”.

Logo, não há nos autos qualquer requerimento da parte apelante que expressamente solicite a aplicação do desconto pleiteado, tampouco houve recusa da autoridade coatora em proceder à aplicação do desconto.

Assim, para a configuração do ato coator, é necessária a existência de um comportamento concreto da autoridade que, por ação ou omissão, viole diretamente o direito da parte impetrante.

A simples comunicação do resultado do exame de custas, sem a formulação de qualquer exigência ou negativa expressa de direito, não pode ser considerada como ato coator apto a justificar a impetração do mandado de segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO IPTU – NÃO COMPROVADA O ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NEGATIVA DA EMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

1
- “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada
”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)
” (TJ-MT, N.U 1025432-20.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)
[sem destaque no original].

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – REJEIÇÃO –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE DETERMINOU QUE AS PARTES MANIFESTASSEM ACERCA DO OFÍCIO E RELATÓRIO TÉCNICO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR
- SEGURANÇA DENEGADA.

1 – No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

2 - A mera instauração de processo administrativo direcionado à fiscalização do ato concessivo de aposentadoria, por si só, não revela ilegalidade ou desvio de poder, uma vez que a Impetrante que, no caso concreto, apenas foi notificada para defender-se administrativamente.
” (TJ-MT, N.U 1015297-18.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não verificada a existência de ato coator, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024